Tribunal: TJES
Processo: 5002207-24.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002207-24.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CEILA MARIA DE SA SANTIAGO
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002207-24.2020.8.08.0021

RECTE.: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: CEILA MARIA DE SÁ SANTIAGO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO AUTORA. AUSENCIA DE CONTRATO. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação indenizatória movida por Ceila Maria de Sá Santiago em face do Banco do Estado do Espírito Santo, na qual a autora alega, em apertada síntese, ter sido surpreendida ao descobrir que seu nome teria sido incluído nos órgãos de proteção ao crédito em razão de suposto débito no valor de R$108,35 referente a compra com cartão de crédito do banco requerido. Ocorre que a autora alega possuir tão somente a função débito junto ao referido banco, de forma que não reconhece o uso de cartão de crédito. Relata nunca ter sido sequer cobrada a dívida em questão, sendo enviado o boleto para pagamento somente após a autora ter solicitado auxílio junto ao Procon. Diante disso, requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões (Id. 1213216), pugna pela manutenção da r. sentença.

Tese da ré

Em contestação, a empresa requerida arguiu preliminarmente carência de ação por inexistência de pretensão resistida. No mérito, disse que que o cartão da parte autora possuía a modalidade débito, entretanto, o banco disponibiliza no cartão também a função crédito que será ativada caso o cliente queira fazer uso da função. Afirma que a parte autora tinha conhecimento de que, caso o cartão fosse utilizado na função crédito, tal função seria ativada, como ocorreu no caso em tela. Ademais, alega que, apesar de a parte autora afirmar em inicial que não teve conhecimento de nenhuma fatura, o banco encaminhou a fatura ao endereço cadastrado em sistema do banco.

Em sede recursal (Id. 1213211), requer a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 1213209) resolveu a lide nos seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deverá ser corrigido e atualizado a partir da data desta sentença e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação.”

Voto

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também como consequência do reconhecimento da relação de consumo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Pois bem, analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo que a r. sentença objurgada merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Infere-se do documento de Id. 1213129 que a autora teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito que não reconhece.

Verifico que a autora alega possuir tão somente a função débito junto ao banco recorrente, razão pela qual desconhece qualquer dívida oriunda de cartão de crédito. Diante disso, considerando a inversão do ônus da prova, caberia ao recorrente trazer aos autos provas de que a contratação do cartão de crédito foi de fato realizada pela autora, o que tornaria regular e válida a cobrança.

Ocorre que o recorrido colacionou aos autos tão somente o boleto de cobrança referente a dívida do cartão de crédito, não sendo esse um documento assinado pela autora, que demonstre a ciência e concordância com a contratação.

Ademais, conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, não há nos autos qualquer prova de que o referido boleto tenha sido efetivamente enviado e recebido pela autora, razão pela qual não merece prosperar a alegação de que a recorrida tinha conhecimento da dívida.

Ora, se o banco recorrido entende a negativação como exercício regular do direito, o mínimo que se espera é que a empresa junte aos autos contrato de cartão de crédito assinado pela autora e capaz de tornar válida a cobrança. Tendo em vista a inversão do ônus da prova imposta às relações de consumo, caberia ao banco comprovar suas alegações no sentido de que a autora sempre teve conhecimento de que estaria disponível a função crédito em seu cartão.

Da análise detida dos autos, verifico que a recorrido não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrido. Ressalto que apenas o extrato não constitui prova suficiente da regularidade da cobrança.

Assim, considerando que inexiste contrato que justifique a dívida e a consequente negativação, entendo que é de rigor reconhecer como inexistente o débito, o que por certo torna indevida a negativação.

Isso posto, cabe destacar que é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrida, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, considero estarmos diante de conduta que lesionou o recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 8.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.